Tribunal: TJES
Processo: 5000181-84.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-84.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO PIRES SOUZA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Tiago Pires Souza e Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual para: (i) fixar a taxa de juros remuneratórios em 3,29% a.m. e 45,37% a.a.; (ii) afastar a mora; e (iii) determinar a adequação do contrato nos termos da fundamentação. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando o percentual de 10% sobre os valores pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média praticada no mercado; (ii) se a contratação de seguro de proteção financeira constitui encargo abusivo, impondo a devolução dos valores pagos; e (iii) se a mora do consumidor deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,42% a.m. e 49,66% a.a.) não se revela abusiva, pois, embora acima da média de mercado apurada pelo Banco Central (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), não ultrapassa o limite considerado aceitável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que só admite a revisão em casos de manifesta abusividade, conforme entendimento do AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC.

A contratação de seguro de proteção financeira, imposto ao consumidor como condição do contrato, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo o ressarcimento em dobro das quantias pagas a esse título, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios pela taxa SELIC.

A abusividade dos encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, o qual estabelece que apenas a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) poderia afastar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não configura abusividade, exceto quando demonstrada cobrança manifestamente excessiva em comparação com a média apurada pelo Banco Central.

A imposição de seguro de proteção financeira configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.

A abusividade de encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não afasta a mora do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 368; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; Lei nº 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2023; STJ, REsp nº 1.823.341/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/05/2020, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento a ambos os recursos.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000181-84.2024.8.08.0030

APTE/APDO: TIAGO PIRES SOUZA

APDO/APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por TIAGO PIRES SOUZA (Id. 8476260) e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id. 8476268), em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO REVISIONAL ajuizada por TIAGO PIRES SOUZA contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para:
“a) FIXAR a taxa de juros no contrato firmado entre as partes em 3,29% a.m. e 45,37% a.a.. b) DETERMINAR o afastamento da mora. c) DETERMINAR que o banco réu adeque, no prazo de 15 dias, o contrato firmado entre as partes, nos termos da fundamentação supra, desde a data da contratação”,
oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, em desfavor do demandante, em 10% (dez por cento)
“sobre o valor correspondente a diferença do pedido autoral e do valor concedido pela sentença”
, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, ao passo em que arbitrou a verba honorária devida pela demandada, também em 10% (dez por cento), mas
“sobre o valor do excesso de cobrança”
.

O eminente relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo consumidor, para:
“I) reconhecer a abusividade da contratação de seguro de proteção financeira e limitar as taxas de juros remuneratórios a 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento) ao mês e 29,05% (vinte e nove inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano; II) determinar o ressarcimento em dobro das quantias excedentes pagas a título de juros remuneratórios e da integralidade da tarifa de seguro de proteção financeira, sobre as quais incidirá correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02”.
Quanto ao apelo da instituição financeira, negou-lhe provimento.

Pois bem.

Pontuou o culto Desembargador relator que
“previu-se, no referido instrumento, taxa de juros remuneratórios em 3,42% (três inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) ao mês e 49,66% (quarenta e nove inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) ao ano, ao passo em que as médias das taxas de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, corresponderam a 2,15%1 (dois inteiros e quinze centésimos por cento) ao mês e 29,05%2 (vinte e nove inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano”.

Assim, concluiu pela abusividade da respectiva taxa, pois em descompasso com a média praticada pelo Banco Central no respectivo período, representando uma superioridade de 59% (cinquenta e nove por cento) ao mês e 70% (setenta por cento) ao ano.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Portanto, considerando que a taxa praticada no contrato em debate alcançou o equivalente a
59% (cinquenta e nove por cento) ao mês e 70% (setenta por cento) ao ano acima das taxas médias do BACEN, tenho por inocorrente a abusividade apontada, devendo, respeitando entendimento diverso, ser mantido incólume o percentual pactuado entre as partes.

Remanescendo, assim, como cobrança indevida, apenas o valor referente à contratação de seguro proteção financeira (encargo acessório), tem-se por inocorrente a descaracterização da mora do consumidor, na esteira do entendimento da Corte Superior, firmado em julgamento de recurso repetitivo (tema 972):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E NA LAVRATURA DA ESCRITURA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. SALDO DEVEDOR PREVISTO NOMINALMENTE NO CONTRATO. PAGAMENTO AQUÉM DO VALOR NOMINAL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO INCC. ENCARGO ACESSÓRIO. TEMA 972/STJ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DA RESPECTIVA QUESTÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. [...] 3. Nos termos de tese firmada no Tema 28/STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 4.
Por sua vez, no Tema 972/STJ, consolidou-se entendimento no sentido de que "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
. [...] (STJ; REsp 1.823.341; Proc. 2019/0188730-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 05/05/2020; DJE 11/05/2020)

Diante do exposto, inauguro divergência para restringir o parcial provimento ao apelo de Tiago Pires Souza apenas ao reconhecimento da abusividade da contratação de seguro financeira e a necessidade de restituição em dobro do valor cobrado.

Lado outro, dou parcial provimento à irresignação de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios praticados no contrato, bem como afastar a descaracterização da mora do consumidor.

Diante do resultado, considerando a sucumbência mínima da instituição financeira (art. 86, parágrafo único, do CPC), atribuo o pagamento do ônus sucumbencial integralmente a Tiago Pires Souza, mantida a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à diferença entre o pedido autoral e o valor concedido neste julgamento, mantida a suspensão da cobrança, por estar litigando sob o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000181-84.2024.8.08.0030

A
PELA
NTE/
APELADO
:
TIAGO PIRES SOUZA

APELANTE/
APELAD
O
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Tiago Pires Souza e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando as taxas de juros em 3,29% ao mês e 45,37% ao ano, além de determinar o afastamento da mora e a adequação do contrato pela instituição financeira.

O Eminente Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso interposto por Tiago Pires Souza para reconhecer a abusividade da contratação de seguro de proteção financeira e limitar as taxas de juros remuneratórios à média de mercado de acordo com os percentuais divulgados pelo Banco Central na época do contrato.

Já o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery deu parcial provimento ao recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e afastar a descaracterização da mora do consumidor, bem como para limitar o parcial provimento ao recurso de Tiago Pires Souza ao reconhecimento da abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e à determinação da restituição em dobro do valor cobrado, tendo sido acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 942 do CPC e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Restou condensado no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo e, portanto, a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

E o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isto, por si só, implique na nulidade do contrato.

O Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Isso porque, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o
spread
da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Portanto, para identificar a abusividade, é necessário verificar se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa a média de mercado para operações similares e, com base em um critério de razoabilidade, avaliar se essa diferença percentual configura um abuso para a operação financeira em questão.

O apelante celebrou em 26/01/2023 com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A o contrato de crédito direto ao consumidor - CDC (id. 8476237), tendo como valor financiado a quantia de R$ R$30.040,58 (trinta mil e quarenta reais), para aquisição do veículo Renault Duster 1.6 2013/2014, placa OVH9l14, a ser pago em 48 parcelas.

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 4,51% a.m. (quatro vírgula cinquenta e um por cento ao mês) e de 49,66% a.a. (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento), enquanto a taxa média de juros das operações de crédito pessoal para aquisição de veículos era de 2,15% a.m. (dois vírgula quinze por cento ao mês) e 29,05% a.a. (vinte nove vírgula cinco centésimos por cento ao ano).

Ao confrontarmos a taxa de juros mensal prevista no contrato – representando aproximadamente uma vez e meia a média de mercado para operações de mesma espécie – com as taxas médias do BACEN para contratos da mesma natureza e período, verificou-se que as taxas cobradas estiveram superiores à média de mercado, porém, dentro de parâmetros que não caracterizam, por si só, abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

Conforme os precedentes da Corte Superior, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é um referencial importante, mas não constitui critério absoluto para se aferir abusividade, devendo o julgador avaliar as particularidades do caso concreto. Neste caso, a aplicação de taxas superiores à média não foi suficientemente comprovada como abusiva.

Noutra parte, quanto à contratação do seguro de proteção financeira, destaque-se que, segundo o C. STJ, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Este é o entendimento firmado pela Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/12/2018:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Desta forma, é indevida a cobrança do valor referente à contratação de seguro proteção financeira, tendo o apelante o direito de restituição em dobro do valor cobrado.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e afastar a descaracterização da mora do consumidor.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão da divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, no sentido de
dar parcial provimento
ao apelo
de
Tiago Pires Souza
apenas para reconhecer a abusividade da contratação de seguro financeira e a necessidade de restituição em dobro do valor cobrado, bem como para
dar parcial provimento
à irresignação de
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A
., para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios praticados no contrato, bem como afastar a descaracterização da mora do consumidor.

Assim, rogando vênia ao eminente Relator, Des.Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000181-84.2024.8.08.0030

APEL
ANTE/
APELADO
: TIAGO PIRES SOUZA

APELANTE/
APELAD
O
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

J
UIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por TIAGO PIRES SOUZA
(Id. 8476260) e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(Id. 8476268),
em face de sentença
proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial,
em
AÇÃO REVISIONAL ajuizada
por TIAGO PIRES SOUZA
contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente
p
rocedente o pedido autoral,
extinguindo o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
para: “
a) FIXAR a taxa de juros no contrato firmado entre as partes em 3,29% a.m. e 45,37% a.a.. b) DETERMINAR o afastamento da mora. c) DETERMINAR que o banco réu adéque, no prazo de 15 dias, o contrato firmado entre as partes, nos termos da fundamentação supra, desde a data da contratação
”,
oportunidade em que condenou
a
s partes ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
fixados, em desfavor do demandante, em
10%
(dez por cento) “
sobre o valor correspondente a diferença do pedido autoral e do valor concedido pela sentença
”,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, ao passo em que arbitrou a verba honorária devida pela demandada, também em
10%
(dez por cento), mas “
sobre o valor do excesso de cobrança
”.

E
m suas razões recursais, TIAGO PIRES SOUZA sustentou
a abusividade da taxa de juros remuneratórios
;
a ilegalidade da venda casada do seguro, imposto pela demandada como condição da liberação do financiamento, sem a possibilidade de escolha da seguradora;
a abusividade da cobrança das despesas com registro de contrato,
bem como da tarifa de avaliação, ambas pela ausência de comprovação da prestação do serviço; no que requereu a restituição em dobro do indébito, vez que “
não é necessária a comprovação da má-fé, conforme a tese fixada no EAREsp 676.608
”; com a inversão dos ônus sucumbenciais.

P
or sua vez,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
pleiteou a revogação da gratuidade da justiça deferida ao demandante. No mérito, asseverou a legalidade dos juros remuneratórios e refutou a descaracterização da mora ao alegar que “
somente a cobrança do crédito com juros remuneratórios excessivo ou a capitalização indevida dos juros é que possuem o condão de desconstituir o devedor da mora, que não é caso ora apreciado, haja vista que não restou devidamente demonstrada a abusividade nos juros cobrados, consoante esmiuçado no tópico anterior.
”
Por fim, alegou inexistir direito à repetição do indébito,
ante a ausência de má-fé do fornecedor.

C
ontrarrazões por ambas as partes vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

P
refacialmente,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, porquanto a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório direcionado à superação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte demandante, tendo limitado-se a tecer alegações abstratas, desacompanhadas de substrato probatório.

Necessário salientar, outrossim, que a mera assunção de financiamento com parcelas men
s
ais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de um automóvel avaliado em R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) não infirma a
declarada
presunção de insuficiência de recursos do consumidor/demandante para
arcar com
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
sendo relevante relembrar que “
A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja,
o benefício não pressupõe a indigência da parte.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009500-40.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

No mais, diferentemente do apregoado pela fornecedora, é
amplamente cediço que “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (artigo 99, §4º, do CPC/15).

Fixadas estas premissas,
resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço, o contrato celebrado entre as partes na data de
26.01.2023

t
eve
por
objeto
a obtenção de crédito com garantia de alineação fiduciária para a aquisição d
o

veículo RENAULT
DUSTER 2013/2014
,
perfazendo
o valor
total
de R$ 30.040,58
(
trinta mil e quarenta reais e cinquenta e oito centavos
)
,
a ser
adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e sucessivas
no valor de R$
1.281,95
(
mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco
centavos).

Previu-se,
no referido instrumento,

taxa de juros remuneratórios
em
3,42
% (
três
inteiros e
quarenta e
dois
c
entésimos
por cento) ao mês e
49,66
% (
quarenta e nove
inteiros e
sessenta e seis
centésimos
por cento) ao ano
,
ao passo em que as

médias das
taxa
s
de juros praticada
s
do mercado, calculada
s
pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do Contrato impugnado, correspond
e
ram
a
2,15%
1
(
dois
inteiro
s
e
quinze centésimos
por cento) ao mês e
29,05
%
2
(vinte e
nove
inteiros e
cinco
centésimos
por cento) ao ano.

Sobressai-se, portanto, a superioridade d
e

59
% (
cinquenta e nove
por cento)
ao
mês e de
70
% (
setenta
por cento) ao ano das
taxa
s

contratadas
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie
, percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, oportunidade na qual se estabeleceu a variação de
30% (trinta por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL
AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER RECONHECIDO JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADA EXORBITÂNCIA LIMITAÇÃO A 12% AO ANO DESCABIMENTO SÚMULA 382/STJ ANÁLISE CASUÍSTICA DA EXTRAPOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA, DOBRO OU TRIPLO DA MÉDIA CRITÉRIO NÃO ADOTADO NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO ADOÇÃO DE UM PERCENTUAL MÍNIMO ACIMA DA TAXA MÉDIA PARA CARACTERIZAR ABUSIVIDADE PERCENTUAL EM TORNO DE 25% A 30% CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(...)
3) Tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica por si só a existência de abusividade, à luz do enunciado sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Deve ser averiguada, casuisticamente, a eventual exorbitância das taxas de juros cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. 5)
No caso concreto, trataram-se de várias operações bancárias dentro de uma principal (R$118.000,00) com a incidência de diferentes taxas de juros remuneratórios em cada um dos períodos previstos para o adimplimento das obrigações, o que inviabiliza a adoção de uma única taxa para se averiguar, à luz da média de mercado da época, a ocorrência (ou não) de abusividade.
6)
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar abusivas somente as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado financeiro, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.
7) É razoável a adoção de um percentual mínimo que, uma vez demonstrado que suplantou a taxa média praticada à época da contratação, importa na caracterização de abusividade passível de ser reconhecida pelo Poder Judiciário, que deve respeitar a liberdade de contratar, intervindo na relação jurídico-obrigacional apenas quando foram evidenciados abusos e/ou irregularidades. 8) Não obstante existam precedentes desta e de outras egrégias Câmaras Cíveis nos quais foi rechaçada a aventada abusividade quando observado um excesso,
em relação à taxa de média de mercado, o percentual em torno de 30% representa uma variação razoável e que pode ser adotada como parâmetro neste e nos próximos julgamentos, admitindo-se a sua flexibilização, evidentemente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
9)
Restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, quando restou publicada a MP nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
10)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (
TJES
, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Nesse passo, à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas mensal e anual de juros remuneratórios praticadas no contrato.

Logo,
a teor do Tema 234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s,

com a consequente restituição à parte demandante da quantia excedente.

Com relação à
s

tarifa
s
de registro de contrato
e de avaliação de bem
, depreendeu
o e. STJ, no
Tema 958
,
pela “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”

No caso, a cobrança
a título de registro de contrato foi
de
R$
429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)
,

corresponde
nte
a
1,43% (um inteiro e quarenta e três
centésimos
por cento)
do valor total do contrato, não se revela
ndo
abusiva, tendo,
inclusive,
a fornecedora comprovado a efetiva prestação do serviço,
v
ide a documentação de
Id.
8476251,
pp. 03,
indicando a inserção do gravame perante o órgão de trânsito
no certificado de registro e licenciamento de veículo,
o que foi, inclusive, confirmado por esta Relatoria em consulta ao
website
do DETRAN/ES,
c
umprindo
o disposto no artigo
1361, §1º, do CC/02, e artigo
2º, da Resolução 320/2019, do CONTRAN.

Melhor sorte não assiste
ao demandante/consumidor no que concerne à cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia, no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), equivalente a 1,58% (um inteiro e cinquenta e oito centésimos por cento) do valor total do contrato, a qual não se revela abusiva e cuja comprovação do serviço encontra-se no Id. 8476253.

Especificadamente no que se refere à contratação de
seguro de proteção financeira,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639259/SP (
Tema 972
), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
(...) (
STJ
; REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dito isso, não assiste razão
à fornecedora
ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, além de não haver comprovação da possibilidade de escolha pelo consumidor pela contratação do serviço, somente fora-lhe oferecida uma única seguradora, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança.

Prosseguindo, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles exigíveis no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização),
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. (...) 2 - C
ONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) (
STJ
- REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20090310<br> --> DJe 10/03/2009)

Desta forma,
com
razão
o Juízo
a quo
ao afastar a incidência dos encargos moratórios em favor do
consumidor/demandante, porquanto reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios
prevista em contrato
.

Por fim,
reconhecida
a
abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual,
bem como da contratação de seguro de proteção financeira,
mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar que “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Ressalve-se, contudo, a modulação operacionalizada pelo e. STJ, com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, ao determinar que referida tese somente será aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)
(
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Consequentemente, por tratar-se de contrato firmado em
26.01.2023,
ou seja
, posteriormente à publicação do acórdão paradigma (30.03.2021)
, deverá operar-se o ressarcimento em dobro
das quantias excedentes pagas a título de juros remuneratórios e da integralidade da tarifa de seguro de proteção financeira.

Em ambos os casos deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Verificada a
reforma da sentença,
impõe-se, ponderada a sucumbência recíproca,
redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar
o demandante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais e a demandada aos 70% (setenta por cento) remanescentes, bem como condenar o demandante em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) e a demandada em 12% (doze por cento), cada qual tomando por base o valor do proveito econômico do
ex adverso
,
a teor do
s critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços (
Linhares x
Vitória/ES) e o grau de zelo dos profissionais
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
interposto por TIAGO PIRES SOUZA, para: I)
reconhecer a abusividade da contratação de seguro de proteção financeira e
limitar as taxas
de juros remuneratórios
a
2,15%

(
dois
inteiro
s
e
quinze centésimos
por cento) ao mês e
29,05
% (vinte e
nove
inteiros e
cinco
centésimos
por cento) ao ano;
II) determinar o ressarcimento em dobro das quantias excedentes pagas a título de juros remuneratórios e da integralidade da tarifa de seguro de proteção financeira, sobre as quais incidirá correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02;

ao passo em que conheço e nego provimento ao apelo manejado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Por fim, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar TIAGO PIRES SOUZA ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. aos 70% (setenta por cento) remanescentes, ao passo em que condeno o demandante em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) e a demandada em 12% (doze por cento), cada qual tomando por base o valor do proveito econômico do
ex adverso
, nos termos dos artigos 85, §§2º e 11, e 86, do CPC/15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, em favor do autor/apelante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Código BACEN 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

2
Código BACEN 20749 – Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.